Tribunal: STF
Processo: RHC 122174
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Impetração originária formulada no Superior Tribunal de Justiça quando já extinta a pena privativa de liberdade imposta à agravante. Exaurimento do risco à liberdade de locomoção. Incidência do enunciado da Súmula nº 695/STF. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que, extinta a reprimenda corporal, não se admite a impetração do remédio constitucional (Súmula nº 695/STF), já que exaurido o risco à liberdade de locomoção do agente. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.